Tribunal: CARF
Processo: 10283.721323/2020-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721323/2020-17
RESOLUÇÃO
3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o julgamento
em diligência a fim declinar a competência à Quarta Câmara, da Terceira Seção de Julgamento do
CARF, por se tratar de matéria de classificação fiscal, nos termos do artigo 1o da Portaria CARF no
627, de 18 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Wilson Antônio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina
Coutinho Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente),

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
2
Trata-se de auto de infração lavrado contra o estabelecimento industrial acima
identificado, em que foi lançado crédito tributário no montante de
R$86.909.434,78, incluídos o IPI, juros de mora calculados até junho de 2020 e
multa proporcional. Segundo a descrição dos fatos, baseada no Relatório de
Diligência Fiscal de fls. 64/82, foram apuradas as irregularidades abaixo
sintetizadas:
a) No que se refere à a origem dos créditos incentivados aproveitados pela
Impugnante, entendeu a Autoridade Fiscal inexistir direito ao aproveitamento em
função de não ocorrer no processo de industrialização da fornecedora Recofarma
a utilização de matérias-primas agrícolas e extrativas vegetais de produção
regional. No caso, a exceção seria apenas a preparação elaborada com extrato de
guaraná produzido na Amazônia Ocidental;
b) A Fiscalização aponta ainda erro na classificação fiscal dos kits fornecidos pela
Recofarma no ex 01 do código 2106.90.10, inexistindo base legal para que tais
insumos fossem classificados em código único, sendo correta a classificação dos
integrantes de maneira individual;
c) Foi apontada a sujeição passiva solidária da empresa Recofarma Industria do
Amazonas Ltda, CNPJ 61.454.393/0001-06, sob a justificativa de que se tratam de
empresas do mesmo grupo econômico de fato e de direito, com sócios em
comum.
d) Assim alegou a Autoridade responsável (fl. 172):

2. Cientificadas a Compar em 16.06.2020 e a Recofarma em 15.06.2020, foram
apresentadas tempestivamente em 10.07.2020 (Compar) e 30.09.2020
(Recofarma - Portaria RFB no 543, de 2020, art. 6o), impugnações abaixo
sintetizadas.
2.1. Compar (fls. 208/278):
a) Aponta equívoco na tipificação de grupo econômico feita pela autoridade, uma
vez que nenhuma das empresas citadas seria sócia da Compar;
b) Aponta ilegalidade da exigência, uma vez que a autoridade fiscal não fez a
reconstituição da escrita fiscal da empresa, tendo simplesmente lançado os
montantes glosados em cada período sem considerar os créditos e débitos
regularmente escriturados, devendo, por tal motivo, ser cancelado o lançamento.
Acrescenta que poderia haver correção dos valores no julgamento por não se
tratar de erro de cálculo, mas de alteração de critério jurídico;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
3
c) Outra ilegalidade apontada refere-se à falta de reclassificação fiscal dos
componentes do kit para o qual a fiscalização entende descaber NCM única, não
tendo ainda sido o auto instruído com elementos de prova que justifiquem a
necessidade da reclassificação;
d) Afirma que os produtos fornecidos pela Recofarma são beneficiados por duas
isenções autônomas e independentes - arts. 81, II e 95, III, do Ripi/2010 -,
bastando o acolhimento dos fundamentos de apenas uma para que seja
reconhecido o crédito;
e) Refere-se ao MSC no 91.0047783-4, impetrado pela Associação dos Fabricantes
de Coca-Cola (AFBCC), transitado em julgado, que assegura a todos os associados
o direito ao crédito com base no art. 9o do DL 288/67 (base legal do art. 81, II do
Ripi/2010), que não teria sido questionado pela Fiscalização. Além disso, tal
direito também teria sido garantido no RE no 592.891, com decisão definitiva;
f) Quanto à isenção fundamentada no art. 6o do DL 1.435/75 (base do art. 95, III,
do Ripi/2010), reporta-se aos atos da Suframa que aprovaram o projeto, os quais
deveriam ser observados pela Autoridade Fiscal, lembrando que o auto foi lavrado
na vigência do art. 24 do DL no 4.657, de 1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro), com redação da Lei no 13.655, de 2018, que veda a declaração
de invalidade das situações já constituídas que foram embasadas em ato
administrativo, em razão de alteração de entendimento da autoridade. Ademais
julga que o termo "matéria-prima" compreende os produtos industrializados com
matéria-prima agrícola regional;
g) Entende que a RFB já se manifestou de forma pública acerca da classificação
única do kit fornecido pela Recofarma. Cita a alteração promovida pelo Decreto
no 9.394, de 2018, que modificou a alíquota dos produtos da classificação
2106.90.10, ex 01, em cuja exposição de motivos constaria um reconhecimento
expresso ser o produto em questão objeto dessa redução, confirmado em
entrevista do então Secretário da Receita Federal, o que seria vinculante para o
órgão;
h) Defende a classificação fiscal utilizada, citando a Resolução Suframa que
reconheceu o benefício, parecer técnico daquele órgão e ainda manifestação do
Instituto Nacional de Tecnologia;
i) Reporta-se novamente ao MSC no 91.0047783-4, citando trecho do voto da
Desembargadora Vera Lúcia Lima, onde teria sido reconhecida a característica de
produto único para o kit fabricado pela Recofarma;
j) Destaca a idoneidade das notas fiscais que acompanharam os itens e a
qualidade de adquirente de boa-fé da Impugnante, ressaltando que a legislação
não obriga o adquirente a verificar a classificação fiscal dos produtos;
k) Contesta a aplicação de multa, juros e correção monetária em razão do
disposto no art. 100, parágrafo único, do CTN, que estabelece "que a observância
de atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas tem o condão de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
4
excluir a cobrança de multa, juros de mora e correção monetária". No caso, foi
observado pela Impugnante o ato administrativo da Suframa;
l) Entende ser inaplicável a multa em razão do disposto no art. 76, II, "a" da Lei no
4.502, de 1964, o qual determina a não imposição aos contribuintes que tiverem
agido de acordo com interpretação fiscal constante de decisão irrecorrível de
última instância administrativa (cita decisões que dispensam o adquirente de
verificar a classificação fiscal);
m) Ao final requer a procedência de seus argumentos.
2.2. Recofarma (fls. 694/754):
a) Afirma inicialmente que a legitimidade do creditamento no caso sob análise já
se encontra pacificada pelo STF na sistemática da repercussão geral nos RE no
592.891/SP e o RE no 596.614/SP, garantindo o direito;
b) Considerando que a norma isentiva do art. 9o do Decreto-Lei no 288/1967 não
traz previsão expressa a respeito da apropriação de créditos escriturais pela
aquisição dos produtos isentos oriundos da ZFM, menciona a existência de coisa
julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4, impetrado
em 14.08.1991 pela Associação Brasileira dos Fabricantes Brasileiros de Coca-
Cola, sendo a decisão transitada nessa ação mandamental igualmente garantidora
do direito ao aproveitamento do crédito tomado com base na norma isencional
do art. 9o do Decreto-Lei no 288/1967 (reproduzida no art. 81, II, do RIPI);
c) Em que pese entender que as citadas decisões a dispensariam de contestar os
fundamentos apontados, procura demonstrar que o termo “matérias-primas”
objeto do art. 6o, caput, do Decreto-Lei no 1.435/1975, não coincide com o
insumo vegetal diretamente extraído da natureza e aplicado no processo
industrial do fabricante;
d) Defende que o benefício fiscal estatuído pelo art. 6o do Decreto-Lei no
1.435/1975 possui natureza mista, sendo competência privativa da Suframa
administrar a concessão do mesmo e fiscalizar os empreendimentos beneficiados,
nos termos do Decreto no 7.139/2010 e da Resolução CAS no 203/2012,
inexistindo conflito com as atividades gerais de fiscalização do imposto atribuídas
à Receita Federal, havendo caráter constitutivo do direito nas normas expedidas
pela Suframa, em conformidade com o art. 179 do CTN;
e) No que se refere à classificação dos insumos, primeiramente evidencia que a
tese defendida pela Fiscalização diverge da posição da própria Receita Federal
que, publicamente, reconheceu que a classificação fiscal dos concentrados da
Recofarma é única sob o código 2106.90.10 Ex 01 da TIPI. Tal fato teria ocorrido
em coletiva de imprensa realizada em 31.05.2018, quando o então Secretário da
RFB, Sr. Jorge Rachid, confirmou que o Decreto no 9.394/2018 foi editado
exatamente com o objetivo de reduzir os créditos para concentrados de bebidas
não alcoólicas de 20% para 4%;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
5
f) Em seguida, procura defender o entendimento de que o kit fornecido pela
Recofarma deve ser classificado como produto único no código 2106.90.10 Ex 01,
destacando que "à exceção da RFB, todos os órgãos e entidades que compõem a
Administração Pública Federal reconhecem que o produto fabricado pela
Recofarma é um concentrado não homogeneizado, nos termos da analisada
Portaria";
g) Ao abordar a responsabilidade tributária atribuída à Recofarma, aponta erro na
indicação de que haveriam sócios em comum, bastando para tal consulta aos
quadros de sócios e administradores da Receita Federal;
h) Aduz ser inviável a atribuição de responsabilidade solidária por ausência dos
requisitos dispostos no art. 124, I, do CTN, estando a autuação fiscal pautada em
presunções, carecendo de comprovação cabal acerca da prática de simulação
e/ou conluio entre as empresas, sendo o Parecer Normativo 4/2018
inconstitucional e ilegal por estabelecer nova hipótese de responsabilização
solidária, em flagrante extrapolação ao disposto no citado art. 124, I, do CTN;
i) Prossegue:
"...
Ao longo de seu pronunciamento, a i. Fiscalização tenta fazer parecer que a
Recofarma conferiu classificação fiscal única à sua mercadoria,
comercializada sob a forma de kits, unicamente com vistas a majorar o
crédito fiscal dos adquirentes dos seus produtos, dentre eles a Autuada
(Companhia Paraense de Refrigerantes), agindo, portanto, em conluio com
eles. Ocorre que esse fundamento é completamente inverídico.
Na decisão no 287/1988 no Processo de Consulta no 10.768-026.294/85-90
(doc. no 24, cit.), formulada à época pela Coca-Cola Indústrias S/A, que na
ocasião era localizada no estado do Rio de Janeiro e tendo como objeto a
dúvida pertinente à classificação fiscal dos concentrados para refrigerantes,
a Superintendência Regional da Receita Federal – 7a Região Fiscal definiu a
classificação como sendo a de “extratos compostos” (código 21.07.02.99,
cuja redação corresponderia hoje ao código 2106.90.10, no Ex 01 no caso
de sua capacidade de diluição ser superior a dez partes da bebida por parte
do concentrado, como é o caso).
A utilização da referida classificação pode, inclusive, ser verificada pela
Nota Fiscal anexa, emitida em 04.11.1985 contendo a classificação fiscal
unitária, sob o código 21.07.02.99 (doc. no 27).
...
Pautando-se em tais dados concretos, é difícil, para não dizer impossível,
aderir à tese fiscal de que a classificação fiscal conferida aos concentrados
visa à obtenção de quaisquer benefícios tributários aos adquirentes.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
6
Na realidade, tal argumento causou espécie à Recofarma, na medida em
que a classificação fiscal unitária é adotada há décadas, mais precisamente
desde 1942. Além disso, a referida classificação fiscal é adotada há 28 anos
perante a Suframa e, em 1988, foi confirmada pela própria Receita Federal
na decisão acima referenciada.
Nota-se, outrossim, que a classificação fiscal adotada pela empresa
precede, em muito, a sua transferência para a Zona Franca de Manaus, o
que só veio a ocorrer na década de 1990. Ou seja, por quase 50 anos a
empresa comercializou seu concentrado sob a forma de kits, classificados
sob alíquota única, mas, para a Fiscalização, a classificação unitária dos kits
foi realizada devido à sua mudança para a Zona Franca de Manaus, para
aproveitar-se de benefícios fiscais indevidos. Com o devido respeito, a tese
fiscal beira ao absurdo!
....."
j) Em seus argumentos finais, ressalta a criação da ZFM e afirma que se as
isenções onerosas não podem ser revogadas a qualquer tempo nem mesmo pela
lei, isso também não pode ocorrer por meio do lançamento de ofício;
l) Ao final, requer o cancelamento do lançamento e a exclusão da Recofarma do
pólo passivo.
A 2a Turma da DRJ02 decidiu, por unanimidade de votos, pela procedência da
impugnação e exoneração do crédito tributário, conforme acórdão proferido com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2020
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. REQUISITOS. INOBSERVÂNCIA.
É nulo o auto de infração que deixa de observar os requisitos de validade
prescritos no artigo 142 do Código Tributário Nacional.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Como a parte exonerada supera o valor de alçada, a decisão ficou sujeita a reexame
por parte da instância julgadora superior, mediante Recurso de Ofício, tendo sido ressalvado que a
exoneração do crédito tributário só será definitiva após o julgamento em segunda instância
recursal.
É o relatório.

VOTO

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
7
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O valor do crédito tributário exonerado em primeira instância supera o limite de
alçada, mesmo considerando a majoração estabelecida pela Portaria MF no 2/2023, razão pela
qual o Recurso de Ofício deve ser conhecido.
Aos 03/06/2024, o processo foi distribuído para esta Segunda Turma Ordinária da
Primeira Câmara da Terceira Seção de Julgamento e, aos 17/02/2025, foi sorteado para a minha
relatoria:

No entanto, trata-se de feito de competência da Quarta Câmara da Terceira Seção
de Julgamento deste Egrégio Conselho, nos termos do artigo 1o da Portaria CARF no 627, de 18 de
abril de 2024, publicada no DOU de 23/04/2024:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
8
“Art. 1o À Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e suas Turmas Ordinárias fica atribuída
especialização para julgar, de forma preferencial, as seguintes matérias:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, quando se tratar de operação de
importação;
II - IPI, quando se tratar de operação de importação;
III - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE, quando se tratar
de operação de importação;
IV - Imposto sobre a Importação - II;
V - Imposto sobre a Exportação - IE;
VI - contribuições, taxas e infrações cambiais e administrativas relacionadas com a
importação e a exportação;
VII - classificação tarifária de mercadorias;
VIII - isenção, redução e suspensão de tributos incidentes na importação e na
exportação;
IX - vistoria aduaneira, dano ou avaria, falta ou extravio de mercadoria;
X - omissão, incorreção, falta de manifesto ou documento equivalente, bem como
falta de volume manifestado;
XI - infração relativa à fatura comercial e a outros documentos exigidos na
importação e na exportação;
XII - trânsito aduaneiro e demais regimes aduaneiros especiais, e regimes
aplicados em áreas especiais, salvo a hipótese prevista no inciso XVII do art. 105
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966;
XIII - remessa postal internacional, salvo as hipóteses previstas nos incisos XV e
XVI, do art. 105, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
XIV - valor aduaneiro;
XV - bagagem;
XVI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
físicas e jurídicas relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
XVII - descumprimento de normas antidumping ou de medidas compensatórias ou
de salvaguarda.
§1o O disposto neste artigo não prejudica a competência das turmas
extraordinárias, dentro do seu limite de alçada, nos termos do art. 65 do
Regimento Interno do CARF - RICARF, para julgar as mesmas matérias.
§2o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos processos ainda não
distribuídos às câmaras.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.524 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721323/2020-17
9
§3o Os processos que versam sobre os temas referidos neste artigo, que após a
entrada em vigor desta Portaria sejam eventualmente distribuídos fora do âmbito
da Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, serão devolvidos à
Divisão de Sorteio e Distribuição - Disor, da Coordenação de Gestão do Acervo de
Processos - Cegap, para novo sorteio e distribuição entre as turmas ordinárias
especializadas que compõem a referida câmara.”
Portanto, nos termos do artigo 1o da Portaria CARF no 627, de 18 de abril de 2024,
deve ser declinada a competência para a Quarta Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por se
tratar de matéria de classificação fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães